Tribunal: TCU
Processo: 002.043/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luíza Maria Mota Schuler de Lucena (CPF XXX.752.264-XX), ex-servidor(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região (TRT-13) [peça 12], contra o Acórdão 3570/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. ANA ARRAES), prolatado na sessão de 6/4/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Luiza Maria Mota Schuler de Lucena, vinculada do TRT/PB, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 3570/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.